Tribunal: TJES
Processo: 0010346-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010346-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRIVILÉGIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
utoria
e
materialidade
comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida.
Validade das palavras dos policiais para a condenação quando congruentes com os demais elementos colhidos.

2. A
primariedade não é o único requisitos para a benesse legal,
devendo estar comprovado que o réu não se dedica às atividades ilícitas, nem integra organização criminosa. C
ircunstâncias que evidenciam a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010346-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY DOS SANTOS LEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ARTHUR NICCOLAS VIANA GONCALVES - ES24337-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, t
rata-se de apelação interposta por
Wesley dos Santos Leão
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha
, que condenou o réu pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
, impondo-lhe a pena de
5
anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Na origem, a
denúncia
narrou que:

No dia 16 de julho de 2021, por volta das 22h:20min., na Rua Gameleira, bairro Itapuã, município de Vila Velha/Es, local conhecido como de intenso tráfico de dragas ilícitas, tinha em sua passe com a finalidade do comércio dentro de uma sacola, que dispensou jogando no quintal de uma residência e próximo a uma fogueira ao empreender fuga quando avistou a chegada ao local de Agentes da Guarda Municipal, a total de 104 (cento e quatro) "pinos" contenda a droga ilícita conhecida par "COCAINA" e 46 (quarenta e seis) "pedras" da draga ilícita conhecida par "CRACK" e a quantia em espécie de R$ 230,05 (duzentas e trinta reais e cinco centavos), bem coma tinha em depósito escondido em um imóvel abandonado que fica na mesma Rua Gameleira, a total de 19 (dezenove) "buchas" da substância ilícita conhecida par "MACONHA".

Segundo consta dos autos, Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha recebendo a informação de um popular que um elemento estava traficando dragas ilícitas na Rua Gameleira e que este escandia as entorpecentes no imóvel abandonado de n. 46, se deslocaram até a referida via, ande chegando identificaram a DENUNCIADO pelas características a eles passadas, coma sendo o elemento que estava comercializando dragas no local. Por sua vez, o DENUNCIADO percebendo a presença dos Agentes da Guarda Municipal, empreendeu fuga correndo e adentrou em um beco, onde dispensou a sacola que trazia nas suas mãos no quintal de uma residência, vinda a cair próximo a uma fogueira.

Ao recuperarem a sacola dispensada por WESLEY durante sua fuga, os Agentes da Guarda Municipal constataram que em seu interior continha os "pinos" de "COCAINA" e as "pedras" de "CRACK", que seguem acima relacionadas. Se não fosse o bastante, ao realizarem buscas no interior do imóvel abandonado de n. 46 da Rua Gameleira, indicado pelo popular coma local em que WESLEY guardava parte das dragas que comercializava, os Agentes da Guarda Municipal encontraram e apreenderam na subida de uma escada as "buchas" de "MACONHA" que também seguem acima relacionadas. Com o DENUNCIADO encontraram ainda um aparelho celular.

Após a instrução,
o ilustre julg
ador de 1º grau entendeu haver provas suficientes para a condenação, julgando procedente da pretensão punitiva estatal.

Registrou,
quanto à tese defensiva
, que "
o acusado não colacionou aos autos qualquer elemento probatório hábil a comprovar suas alegações
e
infirmar as declarações das testemunhas de culpa
, firmes no sentido de que o acusado foi abordado em local de intenso tráfico de drogas,
tendo dispensado uma sacola contendo entorpecentes, o que foi efetivamente presenciado pelos Agentes Públicos, sendo esta, ademais, por eles apreendida." Por fim,
afastou o privilégio
sob o fundamento de que "conquanto primário, ao acusado foi outorgada a posse de relevante quantidade de entorpecentes, de qualidades diversas, os quais não seriam confiados a mero participante eventual do “movimento”, sendo de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa."

Inconformado, nesta instância, o apelante diz
não haver prova
s para a condenação.
Subsidiariamente, pretende o
reconhecimento da forma privilegiada do tráfico
e a consequente incidência da respectiva causa de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei de Drogas)

Sem nenhuma razão o apelante.

Ao contrário do que se diz genericamente,
autoria
e
materialidade
estão comprovadas pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo, e pela prova oral colhida.

Ainda no inquérito, o
guarda municipal Renato Alexandre Alves Messias
revelou ter recebido informações anônimas de que, no bairro Itapuã, numa rua conhecida pelo intenso tráfico de drogas,
um indivíduo estaria comercializando drogas e guardando o material em uma casa abandonada.
Chegando ao local, encontraram o apelante com os mesmos trajes indicados no levantamento prévio,
tendo o mesmo tentado empreender fuga.
Alcançado, os policiais recuperaram a sacola por ele dispensada, dentro da qual havia
104 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e R$230,00 em espécie.
Na casa abandonada, apreenderam mais
19 buchas de maconha.

Também ouvido, o
guarda municipal Rafael Silveira Morellato
confirmou a dinâmica da diligência.

Embora o réu, quanto interrogado, tenha alegado genericamente "que os militares não encontraram nada de ilícito consigo",
os agentes estatais foram coerentes quando ouvidos em juízo.

Sob o crivo do contraditório,
o guarda Renato confirmou a narrativa ministerial, reiterando o que disse no inquérito.
De acordo com a testemunha, o apelante foi visto dispensando a sacola posteriormente apreendida, sendo o local já conhecido pelo intenso movimento de tráfico de drogas. Ainda de acordo com o guarda, o recorrente correu na tentativa de fugir, mas logo foi alcançado e toda a droga apreendida, inclusive aquela localizada no interior da casa utilizada como depósito pelo criminoso.

Como bem apontado pelo juízo de origem, que encampa o entendim
ento da
validade das palavras dos policiais para a condenação
:

Os depoimentos dos agentes públicos envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de um crime por parte dos acusados devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa.

Por uma questão lógica e racional, contudo, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, porque, geralmente, este tenta fugir de sua responsabilidade penal pelo fato.
Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente.

Portanto, sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que ela contém.
Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com a qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe.

Não há que se falar, assim, em falta de provas para a procedência da pretensão punitiva estatal
, argumento trazido em apelação de modo extremamente genérico e sem nenhuma análise das provas produzidas.

Quanto à pretensão de reconhecimento da
forma privilegiada do crime
(artigo 33, §4º, da Lei de Drogas),
novamente sem razão o apelante.

Como se sabe, a primariedade não é o único requisitos para a benesse legal,
devendo estar comprovado que o réu não se dedica às atividades ilícitas, nem integra organização criminosa.
Ainda que, isoladamente, a quantidade de droga não sirva para afastar a causa de diminuição de pena, andou bem o juízo de origem ao decidir que
as circunstâncias do caso evidenciam a dedicação habitual do réu ao tráfico de drogas, situação incompatível com o privilégio.

A apreensão de
elevada quantidade de drogas de naturezas variadas
em
local conhecido pelo intenso tráfico de drogas
, com a prova de que
o réu, inclusive, já se utilizava de uma casa abandonada para manter em depósito os entorpecentes que comercializava
- habitualidade que levou à percepção da ação por populares, que comunicaram às autoridade estatais -, afasta a pretensão recursal subsidiária. É evidente, no caso, que
o réu sobrevivia da atividade ilícita, não se tratando de criminoso de ocasião.

Busca no INFOPEN, aliás, revela que,
respondendo à presente ação penal em liberdade, o apelante foi novamente preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas em 16/3/2023
(processo n. 0002033-53.2023.8.08.0035), mais uma prova de que se dedica ao trafico e não faz jus ao privilégio.

Sendo assim, na e
steira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.